Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-36.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las, pois, mesmo preso por outros crimes, enviou mensagens e áudios a um amigo e solicitou que os reencaminhassem à vítima.
2. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
3. Recurso parcialmente provido.